Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-66.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PEDIDOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SEGUROS E HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – QUANTIDADE, DIVERSIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES, ALIADAS ÀS DENÚNCIAS ANÔNIMAS PRETÉRITAS, DESCORTINAM A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PEDIDOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SEGUROS E HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – QUANTIDADE, DIVERSIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES, ALIADAS ÀS DENÚNCIAS ANÔNIMAS PRETÉRITAS, DESCORTINAM A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL BEM DOSADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500099-66.2019.8.26.0603,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é apelante DAVID D AVILA DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-66.2019.8.26.0603 - Voto no 51092
2
Voto no 51092
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500099-66.2019.8.26.0603
Comarca: ARAÇATUBA - (Processo no 1500099-66.2019.8.26.0603)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: David D Avila da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
–
PEDIDOS
INATENDÍVEIS
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS
–
SEGUROS
E
HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – QUANTIDADE,
DIVERSIDADE, NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS
ENTORPECENTES, ALIADAS ÀS DENÚNCIAS ANÔNIMAS PRETÉRITAS,
DESCORTINAM A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS
E REGIME PRISIONAL BEM DOSADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
DAVID D'AVILA DA SILVA foi condenado pelo r.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de ARAÇATUBA, nos autos
do Processo no 1500099-66.2019.8.26.0603, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Wellington José Prates, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 03
(três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento
de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados no mínimo
legal, sendo vedado o recurso em liberdade (fls. 232/241).
O apelante foi processado porque no dia 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-66.2019.8.26.0603 - Voto no 51092
3
janeiro de 2019, por volta das 06h10min, na Rua Benedito Mariano,
no 8, na Cidade de Araçatuba, mantinha em depósito e guardava,
para posterior entrega a consumo de terceiros, 11,65g de maconha,
acondicionadas em uma única porção, além de 7,74g de cocaína,
acondicionadas em 11 microtubos plásticos, tudo sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apela,
pleiteando a
absolvição
ou,
alternativamente, a desclassificação do crime para o previsto no
artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 267/273).
Contrariado o recurso (fls. 276/179), o douto
Procurador de Justiça, Dr. José Carlos Amorim de Vilhena Nunes,
opina pelo seu desprovimento (fls. 293/297).
É o relatório.
O reclamo não comporta guarida.
A materialidade e autoria do delito imputado ao
apelante estão sobejamente demonstradas nos autos.
Verte da peça incoativa que, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão judicial, Policiais Civis rumaram à
residência
de
DAVID,
onde
apreenderam
as
substâncias
perniciosas acima descritas.
Pois bem.
Ainda que DAVID tenha negado a traficância, ao
argumento de que as drogas encontradas em sua casa seriam
destinadas a seu próprio consumo, em relatos seguros e
harmônicos, os Policiais Civis Edson e Antony confirmaram que,
após receberem notícias de que o apelante estava traficando, em
cumprimento a mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até
sua residência onde encontraram 11 porções de cocaína, 01
porção de maconha e certa quantia em dinheiro. Sustentaram,
também, que antes de ingressarem no imóvel, permaneceram de
campana e puderam observar intensa movimentação de usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-66.2019.8.26.0603 - Voto no 51092
4
Ainda, no telefone celular do recorrente, havia conversas acerca
da comercialização de drogas.
Neste cenário, não se cogita a absolvição.
Como se vê, os fatos descritos na denúncia foram
integralmente roborados pelas palavras dos policiais, que não
podem ser desprezadas única e exclusivamente em razão de sua
condição funcional, ainda prestadas em juízo, sob as garantias do
contraditório. Neste sentido: “A condenação dos recorrentes pelo
cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada nos
depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente
ratificados em juízo e em consonância com as demais provas
existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de
que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por
outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma
condenação (...)” (STJ, AgRg no AREsp 1391212/SP, Min. Ribeiro
Dantas, jg. 19/02/2019).
Não diferente é o posicionamento adotado por
esta C. Câmara Criminal: “As firmes e seguras palavras dos
policiais, aliadas à circunstância da prisão em flagrante, não foram
maculadas pelas desencontradas negativas de autoria ou pela
retratação judicial deixando clara a responsabilidade criminal de
ambos, pelos dois delitos (...)” (Ap. 1502835-46.2019.8.26.0542,
Des. Edson Brandão, jg. 17/06/2020).
Nada há nos autos a retirar-lhes a credibilidade,
sendo certo, ainda, que não teriam razão alguma para imputar de
maneira leviana delito de tamanha gravidade a quem sabem ser
inocente.
E a despeito dos argumentos expendidos, a
quantidade
e
a
natureza
dos
entorpecentes
apreendidos,
totalmente incompatíveis com o uso pessoal, aliados às denúncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-66.2019.8.26.0603 - Voto no 51092
5
pretéritas acerca do tráfico, denotam, claramente, o intuito
mercantil do recorrente.
Ademais, a simples alegação de usuário não lhe
retira a condição de traficante, sendo muito comum a união das
duas figuras em um mesmo indivíduo que, para sustentar seu
vício, imiscui-se na mercancia.
Inarredável, portanto, a condenação de DAVID
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Nada a reparar nas penas, sequer impugnada
nas razões recursais defensivas.
A basilar permaneceu no mínimo legal e, na
segunda etapa, agravada em 1⁄4 (um quarto), em razão da
recalcitrância específica do apelante (fls. 139/145).
Ausentes os requisitos legais, bem afastado o
redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Por arremate, adequada a eleição do regime
inicial fechado, em face do quantum da pena carcerária e do
passado conspurcado ostentado pelo apelado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator